Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
D E S P A C H O Consta não ter sido possível comunicar aos agravados Drogaria Santos Rodrigues Ltda. – ME e Natan Lopes Borges a tramitação deste recurso e a oportunidade concedida para apresentarem contrarrazões (Ids 32645820, 33026802, 33111073). Por essa razão, DETERMINO à parte agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informe o endereço atual dos agravados para que eles sejam comunicados da tramitação deste recurso e, caso queiram, ofereçam resposta. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora